Tribunal: STF
Processo: RE 82150
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
DESERÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREPARO. OCORRE A
DESERÇÃO AINDA QUANDO A PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE ADMISSAO DO
RECURSO ALUDE, APENAS, A UM DOS DOIS ADVOGADOS CONSTITUIDOS PELO
RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA DESERTO.